Tribunal: TJMT
Processo: 1017486-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1017486-03.2020– COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUIZ FELIPE SALVINO SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Felipe Salvino da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 14-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a segregação foi convertida em preventiva; 2) a prisão cautelar é ilegal, pois “a falta de contraditório e defesa prévios à impugnada decisão de conversão de pré-cautelar em preventiva constitui mácula insuperável” (sic); 2) “a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam” (sic); 3) a não realização da audiência de custódia diante do contexto da pandemia resulta em nulidade do decreto de prisão; 4) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 54833998).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, em uma área de grande incidência de tráfico de drogas, trazendo consigo 5 (cinco) porções de maconha, além de certa quantia em dinheiro. Na casa dele a polícia localizou um tablete da mesma substância, assim como uma balança de precisão (Id. 54845456).
Na entrevista, ele admitiu que “realizava entregas/vendas mediante pedidos via celular” (Id. 54845456).
O Laudo de Constatação n. 400.2.04.2020.2020.008976-01 atesta o caráter tóxico da substância, e aponta o peso de 27,48g (vinte e sete gramas e quarenta e oito centigramas), e de 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas) (Id. 54845456).
Esclareço que, após requerimento do Ministério Público (Id. 54845456), a prisão preventiva do paciente foi decretada para resguardar a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida, e de seu conturbado histórico criminal, conforme registra estre trecho da decisão objurgada:
No caso em testilha, Luiz Felipe Salvino Silva foi surpreendido em flagrante delito, por agentes da polícia militar, quando transportava e mantinha em depósito um total de 992,48g de substância (maconha) de uso proscrito, motivo que por si só já demonstra a necessidade da medida, com o fim de prevenir a continuidade delitiva.
[...]
Ademais, ainda em relação a manutenção da ordem pública, em pesquisa ao sítio do TJMT, denota-se que o flagranteado ostenta várias ações penais e, inclusive, executivo de pena (Id. 54845456) (sem destaque no original).
A reiteração delitiva, por si só, autoriza o cárcere cautelar:
[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser expressiva a quantidade das drogas localizadas - 8g de cocaína, 5g de maconha e 1g de crack -, o paciente voltou a ser preso em flagrante, por duas vezes, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando estava em gozo de liberdade provisória concedida na ação penal em exame, circunstância que revela risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. [...] (STJ, HC 592.605/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, para decretar a prisão preventiva do agente não é necessária a prévia intimação da defesa para se manifestar acerca da medida constritiva.
O inquérito policial é procedimento administrativo unilateral, em que a autoridade policial colhe elementos visando subsidiar a atuação do Ministério Público em caso de eventual denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observados na persecução penal.
Nesse sentido:
[...] As diligências realizadas no curso do procedimento investigatório possuem contraditório diferido, de tal sorte que o paciente poderá exercer a ampla defesa no curso da ação penal. [...] (STJ, AgRg no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).
Conquanto a defesa insista que “a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam” (sic), bem se vê que a alegação é impertinente.
Ao contrário do afirmado, o paciente foi submetido ao exame de corpo de delito, conforme demonstra o documento acostado no Id. 36888283, que, inclusive registrou que ele não apresentava lesão corporal.
Ainda que esse não fosse o caso, a ausência do exame de corpo de delito não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão.
Ademais, “não há falar em ilegalidade da prisão por não realização da audiência de custódia, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus, sem perder de vista que a eficácia do artigo 310 do Código de Processo Penal se encontra suspensa por força de decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF” (TJ/MT, N.U 1012406-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).
Tampouco identifico elementos que autorizem conferir tratamento diferenciado ao paciente por causa da pandemia de covid-19.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.